Tribunal: STF
Processo: RE 71038
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
A denominada quota de previdência incide sôbre os serviços de emprêsas que exploram a navegação marítima, fluvial ou lacustre, ou da indústria de pesca. Não alcança os serviços de embarcações. O pedido da recorrente prende-se aos serviços de reparos ou construções de embarcações e não aos de navegação portuária. Inteligência da legislação específica. Recurso extraordinário provido.